Tribunal: TJBA
Processo: 8001846-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001846-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALINE BARBOSA MENEZES e outros

Advogado(s)
:
TAMILLES BARBOSA DOS ANJOS ALVES, JOAO MARCOS SILVEIRA, THAIS DE LIMA DURAES

APELADO: SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS SILVEIRA, THAIS DE LIMA DURAES, TAMILLES BARBOSA DOS ANJOS ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. SANDUÍCHE CONTENDO LARVA VIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FRANQUEADORA E FRANQUEADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ALINE BARBOSA MENEZES e SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA. contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA. e APANDOLFI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e à restituição de R$ 29,50, além da fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com repartição proporcional de custas. A autora busca a majoração do valor da indenização moral e dos honorários advocatícios. A empresa ré alega ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade solidária e impugna o nexo causal entre o dano e sua atuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste a responsabilidade solidária da franqueadora SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA. pelos danos decorrentes da venda de produto impróprio ao consumo; (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais; e (iii) verificar se são devidos honorários advocatícios em patamar superior ao fixado em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A franqueadora responde solidariamente pelos vícios dos produtos oferecidos no mercado consumidor sob sua marca enquanto vigente sua atuação institucional, ainda que encerrado o contrato de franquia poucos dias antes do fato lesivo, aplicando-se o princípio da aparência e a teoria da confiança.

A jurisprudência nacional e os arts. 12, 18 e 34 do CDC reconhecem a responsabilidade objetiva e solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento por vícios de qualidade em produtos alimentícios.

O encontro de larva viva em sanduíche destinado ao consumo familiar, inclusive por criança recém-saída de atendimento médico, configura falha grave na prestação do serviço, suficiente para ensejar abalo moral indenizável, independentemente da efetiva ingestão do corpo estranho.

O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado e proporcional à extensão do dano, conforme jurisprudência consolidada e ausência de consequências mais graves à saúde da consumidora.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação respeita os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não se justificando majoração por equidade.

Em razão do improvimento do recurso da ré, majoram-se os honorários sucumbenciais recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A franqueadora responde solidariamente pelos vícios de qualidade de produtos comercializados sob sua marca, ainda que encerrada sua atuação formal dias antes do evento danoso, em razão da teoria da aparência.

A comercialização de alimento com corpo estranho, ainda que não ingerido, configura falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.

O valor da indenização por danos morais deve observar a razoabilidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo incabível sua majoração na ausência de agravantes relevantes.

Os honorários advocatícios devem observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo descabida sua elevação por equidade fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 12, 18 e 34; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 25.08.2021; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1942999/PR, j. 24.10.2022; TJ-MG, AC 5008385-75.2021.8.13.0518, Rel. Des. José Américo, j. 11.08.2023; TJ-SC, APL 0301171-85.2016.8.24.0139, Rel. Des. Ricardo Fontes, j. 07.02.2023; TJ-PR, 0008561-28.2023.8.16.0182, Rel. Maria Fernanda Nogara, j. 30.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001846-58.2024.8.05.0001, em que figuram como
apelantes/apeladas ALINE BARBOSA MENEZES e SUBWAY SYSTEMS DO BRASIL LTDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02